Tribunal: TJSP
Processo: 1021646-61.2024.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Direito Registral. Apelação. Carta de Arrematação. Exigências. Impugnação parcial. Registro de Imóveis. Apelação não conhecida.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que manteve a qualificação negativa à carta de arrematação de imóvel, devido ao descumprimento de exigências registrárias.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a carta de

Ementa:
Direito Registral. Apelação. Carta de Arrematação. Exigências. Impugnação parcial. Registro de Imóveis. Apelação não conhecida.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que manteve a qualificação negativa à carta de arrematação de imóvel, devido ao descumprimento de exigências registrárias.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a carta de arrematação cumpre todas as exigências legais para registro, incluindo a apresentação de documentos pessoais e a prova do recolhimento do ITBI.
III. Razões de Decidir
3. A apelação não pode ser conhecida, pois os apelantes não impugnaram todas as exigências registrárias, o que prejudica a dúvida.
4. O registrador tem autonomia para exigir o cumprimento de todas as normas legais, incluindo a apresentação de documentos e o pagamento de tributos.
5. Orientação para futura prenotação: necessidade de cumprimento dos artigos 903 do Código de Processo Civil e 25 da Resolução 236 do CNJ quanto à assinatura do auto de arrematação. Exigência de recolhimento do ITBI que não pode ser afastada na esfera administrativa pela previsão contida em lei municipal. Juntada de RG e certidão de casamento como exigência ao cumprimento do princípio da especialidade subjetiva (artigo 176 da Lei de Registros Públicos).
IV. Dispositivo e Tese
5. Apelação não conhecida. Dúvida prejudicada.
Tese de julgamento: 1. A impugnação parcial das exigências registrárias prejudica a dúvida. 2. O registrador deve assegurar o cumprimento de todas as exigências legais para o registro.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 237; Lei 6.015/73, art. 176, §1o, II, item 4; Lei 8.935/94, art. 28; CTN, art. 35, I; Lei Municipal no 404/2022, arts. 48 e 49.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1001028-25.2024.8.26.0590, Rel. Francisco Loureiro, Conselho Superior da Magistratura, j. 19/09/2024.
TJSP, Apelação Cível 1044945-85.2019.8.26.0100, Rel. Pinheiro Franco, Conselho Superior da Magistratura, j. 26/11/2019.